Tribunal: STF
Processo: ARE 768184
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes. 



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.